Tribunal: TCU
Processo: 027.620/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo analisar a efetividade da regulação sobre o compartilhamento da malha entre os Operadores Ferroviários, de modo a contribuir para a eficiência do setor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia relatório de auditoria operacional no campo de atuação da Agência Nacional de se Transportes Terrestres (ANTT), com o objetivo de avaliar a efetividade da regulação sobre o compartilhamento da malha entre os Operadores Ferroviários, de modo a contribuir para a eficiência do setor. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar ao Ministério de Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que atuem em conjunto e de forma coordenada com os demais entes das esferas federal, estadual e municipal, com o fito de, quando possível, adotar nos demais portos públicos brasileiros com acesso ferroviário de cargas, delegados ou não, as boas práticas identificadas no modelo de gestão aplicado ao Cinturão Ferroviário do Porto de Santos; 9.2 nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar à ANTT que: 9.2.1 implemente as correções cabíveis nos dados referentes à toda a série histórica, verificando tanto as Declarações de Rede quanto o Anuário do Setor Ferroviário; 9.2.2. passe a exigir a ciência pela Agência de todos os compartilhamentos existentes com agentes externos ao SFF e dos seus instrumentos de registro, com a obrigatoriedade de envio à ANTT de cópia de todos os Contratos, Acordos etc.; 9.2.3 passe a exigir das concessionárias a assinatura de COE com qualquer Operador Ferroviário que trafegue no SFF, mesmo no caso de operadores ferroviários não regulados pela ANTT, exigindo, nos termos da Lei, a outorga prévia que viabilize o uso das malhas do SFF por esses operadores ferroviários não regulados pela ANTT; e 9.2.4 busque divulgar e induzir nos operadores ferroviários fora de sua jurisdição, o uso, em todas as negociações com operadores das malhas do SFF, de instrumento de negociação e registro baseado no COE; 9.2.5 quando da implementação das ações de sua agenda regulatória, nos temas "Regra de Operações Acessórias", "Revisão das Resoluções ANTT 3.695/2011 (Regulamento das Operações de Direito de Passagem e Tráfego Mútuo) e 4.348/2014 (Regulamento do Operador Ferroviário Independente) " e "Regulamento dos serviços públicos associados ao transporte ferroviário de cargas", avalie a pertinência de: 9.2.5.1 incluir dispositivos em normativos que atendam, de forma similar, aos propósitos dos comandos 9.4.4 e 9.8.9 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ou providência equivalente; 9.2.5.2. promover estudos para avaliar a existência de excessos na cobrança, reajustamento e reavaliação das tarifas acessórias, tornando o mecanismo de alteração de preços mais transparente e condizente com o mercado concorrencial, com avaliação de valores de referência, estudando inclusive a possibilidade de imposição de teto tarifário; 9.3 nos termos do art. 243 do Regimento Interno deste Tribunal: 9.3.1 determinar à ANTT e ao Ministério da Infraestrutura que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência deste acórdão, informe a este Tribunal sobre as providências adotadas e resultados alcançados em face das recomendações expedidas nos subitens 9.1 e 9.2 retro, e, para os eventuais casos de não acolhimento, apresente os esclarecimentos pertinentes; 9.3.2 ordenar à SeinfraPortoFerrovia que autue o devido processo de monitoramento em face das recomendações ora expedidas; 9.4 com base no art. 241 do Regimento Interno deste Tribunal, autorizar a autuação de processo apartado de acompanhamento, mantido o relator atual nos termos do art. 24, parágrafo único da Resolução-TCU 175/2005, com enfoque na implementação, pela ANTT, das ações de sua Agenda Regulatória, principalmente quanto à "Regra de Operações Acessórias"; à "Revisão das Resoluções ANTT no 3.695/2011 (Regulamento das Operações de Direito de Passagem e Tráfego Mútuo) e no 4.348/2014 (Regulamento do Operador Ferroviário Independente) " e à "Regulamento dos serviços públicos associados ao transporte ferroviário de cargas"; 9.5. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que seu teor integral (Relatório, Voto e Acórdão) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser feito no endereço www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica": 9.5.1 Ministério da Infraestrutura; 9.5.2 Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); 9.5.3 Casa Civil da Presidência da República, por tratar-se de assunto de interesse estratégico ao Centro de Governo; 9.5.4 aos entes que atuaram como amici curiae neste processo, indicados no item 12 do Voto do Relator.